Tribunal: STF
Processo: ADI 7839
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. O Min. Gilmar Mendes submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta, pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, em face do Decreto Legislativo 176/2025, que sustou os Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 editados pelo Presidente da República.



    Em sua petição inicial, o partido requerente aponta a prevenção do eminente Ministro Alexandre de Moraes, ao argumento de que os Decretos presidenciais sustados pelo Decreto Legislativo ora impugnado foram questionados em ação direta de inconstitucionalidade distribuída a Sua Excelência, sendo certo que existe um “mesmo complexo fático e normativo”, a demonstrar a necessidade de aplicação da regra inscrita no art. 77-B do Regimento Interno do STF. 



    Observo que, de fato, o Partido Liberal – PL propôs, em 4.6.2025, perante esta Suprema Corte, ação direta de inconstitucionalidade impugnando os Decretos 12.466/2025, e 12.467/2025, editados pelo Presidente da República. Cuida-se da ADI 7.827/DF, autuada e distribuída, em 5.6.2025, ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    É preciso registrar, de outro lado, que o adequado exame da controvérsia ora submetida à apreciação depende da análise do próprio conteúdo dos atos editados pelo Chefe do Poder Executivo, na medida em que, tal como assinalado pelo eminente e sempre Ministro Celso de Mello, se faz indispensável “verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa” (ADI 748-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 1º.7.1992, DJ 6.11.1992), para, então, delimitar se a atuação do Poder Legislativo, que sustou a eficácia de atos do Presidente da República, ocorreu dentro das balizas constitucionalmente estabelecidas. 



    Em outras palavras, revela-se indispensável, para deslinde da presente controvérsia, examinar o próprio conteúdo dos Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, delineando se o Presidente da República exerceu seu poder dentro dos limites regulamentares ou da delegação legislativa, para, na sequência, analisar se o procedimento suspensivo do Parlamento encontra amparo no texto constitucional. 



    Assim, parece existir, na hipótese, um nexo de correlação recíproca entre o Decreto Legislativo 176/2025, impugnado nesta ação direta, e os Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, os dois primeiros questionados na ADI 7.827/DF, de modo a evidenciar a ocorrência de coincidência parcial de objetos, o que atrai a regra inscrita no art. 77-B do RISTF, que assim dispõe:



    ‘Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.’



    Tal circunstância ganha ainda maior relevância quando se observa que a eventual improcedência do pedido ora formulado significa, em alguma medida, assentar que o Presidente da República, ao editar os Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, extrapolou o âmbito meramente regulamentar ou atuou em descompasso com delegação legislativa, o que representa, em maior ou menor grau, censurar os atos do Chefe do Poder Executivo federal.



    Com efeito, o que se postula, na ADI 7.827/DF, é declaração de inconstitucionalidade de referidos atos editados pelo Chefe do Poder Executivo federal. Ao passo que, na presente hipótese, o PSOL ajuizou esta ação direta visando à declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 176/2025, que, por sua vez, sustou os efeitos dos Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 editados pelo Presidente da República. Ou seja, o que se pede, nesta sede processual, é a declaração de inconstitucionalidade de um ato do Poder Legislativo que, ao final, resultará no restabelecimento dos Decretos presidenciais impugnados na ADI 7.827/DF, numa espécie de efeito repristinatório, o que parece demonstrar a presença de um único complexo normativo. 



    Por essas duas razões, a mim me parece que, de fato, existe coincidência parcial de objetos entre esta ação direta e a ADI 7.827/DF, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Caso se compreenda inexistir, na espécie, coincidência parcial de objetos, há, no mínimo, segundo penso, risco de prolação de decisões contraditórias. Isso porque é possível que, nesta ADI, se compreenda que a atuação presidencial se deu em desconformidade com o art. 84, IV, da Constituição Federal e com os limites da delegação legislativa, o que denotaria, ao mesmo tempo, a constitucionalidade do Decreto Legislativo impugnado e incompatibilidade dos Decretos presidenciais sustados com o texto constitucional e que, na ADI 7.827/DF, se entenda no sentido da constitucionalidade dos mesmos Decretos presidenciais. 



    Desse modo, parece existir fundado risco de decisões contraditórias no âmbito desta Suprema Corte, motivo pelo qual incide, na hipótese, o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, in verbis:



    ‘Art. 55



    (...)



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.’



    12. Registro que, em caso recente, o eminente Ministro Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, determinou a redistribuição da ADI 7.817/DF para o Ministro Cristiano Zanin, diante do fundado risco de decisões contraditórias. 



    13. Ante o exposto, entendo necessário o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte, para que, se entender cabível, determine a sua redistribuição.”



    2. É caso de redistribuição. 



    3. O art. 77-B do RISTF enuncia o seguinte:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



    5. No caso, não há coincidência total ou parcial de objetos. Na presente ação direta de inconstitucionalidade, impugna-se o Decreto Legislativo nº 176/2025. Já na ADI 7.827, Rel. Min. Alexandre de Moraes, são questionados os Decretos do Presidente da República nº 12.466/2025 e 12.467/2025. Assim, em uma primeira análise, não se aplicaria a regra prevista no art. 77-B do RISTF.



    6. Apesar disso, as peculiaridades da causa convencem da necessidade de redistribuição do processo. Isso porque o Decreto Legislativo nº 176/2025 sustou os efeitos dos Decretos do Presidente da República nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025. Conforme apontou o Min. Gilmar Mendes, a análise do tema exige que primeiro se delimite se, ao editar os Decretos nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, “o Presidente da República exerceu seu poder dentro dos limites regulamentares ou da delegação legislativa, para, na sequência, analisar se o procedimento suspensivo do Parlamento encontra amparo no texto constitucional”. Sendo assim, havendo importante grau de afinidade entre os temas em discussão e fundado risco de decisões contraditórias, incide a regra prevista no art. 55, § 3º, do CPC.



     



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Alexandre de Moraes, por prevenção à ADI 7.827. 



    Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente